Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marileide Feitosa de Sousa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Roberto da Cruz Vieira –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo a decisão guerreada, afigura-se exigível o crédito executado e o acordo firmado entre os litigantes após o trânsito em julgado do título executivo, assegurando à agravante indenização pelas benfeitorias agregadas ao imóvel, não obsta a cobrança dos alugueres devidos ao agravado. Salientara o julgado, outrossim, ser devidos os locativos vencidos após o início do período da pandemia do novo coronavírus, tendo em vista que o artigo 9o da Lei no 14.010/2020 apenas impedira o despejo por falta de pagamento, não a cobrança dos aluguéis vencidos. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor ação de arbitramento de aluguel almejando sua condenação ao pagamento de alugueres decorrentes do uso exclusivo do imóvel de propriedade exclusiva dele após o fim do direito de habitação pactuado, com a dissolução da união estável. Sustentara que, acolhida a pretensão formulada e aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, o agravado deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com os aluguéis que lhe foram assegurados. Salientara que, regularmente intimada, aviara impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em suma, a inexigibilidade do crédito executado, tendo em vista que não fora indenizada pelas benfeitorias que erigira no imóvel, e, outrossim, excesso de execução, decorrente da cobrança indevida dos locativos vencidos após o início da situação de pandemia. Consignara que a impugnação formulada fora rejeitada pelo provimento guerreado, que determinara o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Pontuara que o decisório arrostado merece reparos. Apontara que mantivera união estável com o agravado no período de 2004 a 2013 e, no momento da dissolução da convivência e partilha dos bens, concertaram acordo no sentido de que o terreno no qual fora erigido o imóvel, situado na Chácara 28A, Conjunto 02, Lote 12A, Núcleo Rural de Taguatinga/DF, passaria a pertencer ao agravado e as benfeitorias nele erigidas seriam partilhadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte convivente. Pontificara que aludido acordo fora realizado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 2013.07.1.015075-2, atualmente com a numeração 0014625-95.2013.8.07.0007, e homologado pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Explicara que até a presente data o agravado não indenizara as benfeitorias que erigira no imóvel individualizado, ficando patente o direito de retenção que a assiste, na forma preconizada pelo artigo 1.219 do Código Civil. Defendera que, nesse contexto, devem ser reconhecidos como inexigíveis os alugueres postulados pelo agravado até que ocorra a indenização das benfeitorias que agregara ao imóvel. Destacara que, “enquanto não for reparada pela sua relevante contribuição para a edificação existente no imóvel, a agravante possui o direito certo de retenção dos aluguéis, uma vez que não é obrigada a cumprir com uma obrigação, se a outra parte que tinha o dever primário de cumprir com o dever principal, deixou de fazer, isto é, não houve o pagamento do agravado pelas benfeitorias realizadas no imóvel pela agravante[1].” Explicitara, outrossim, que, como cediço, em março de 2020, fora decretada situação de emergência em decorrência da pandemia da Covid-19 o que ensejara a edição da Lei no 14.010/2020. Mencionara que, em consonância com a norma individualizada, fora assentado a impossibilidade de se conceder liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo enquanto perdurar sua vigência. Defendera que, diante da situação de pandemia, não sobejara possível providenciar novo local para sua moradia e, por conseguinte, as cobranças dos alugueres após março de 2020 devem ser suspensas. Destacara a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que afigura-se possível a redução dos valores dos locativos durante a situação de pandemia. Acentuara que a situação de pandemia do Covid-19 constitui causa modificativa da obrigação exequenda superveniente à sentença que “autoriza, por si só, independente de regulamento legal específico ou reconhecimento notório, a oposição ao montante cobrado[2].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marileide Feitosa de Sousa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Roberto da Cruz Vieira –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Segundo a decisão guerreada, afigura-se exigível o crédito executado e o acordo firmado entre os litigantes após o trânsito em julgado do título executivo, assegurando à agravante indenização pelas benfeitorias agregadas ao imóvel, não obsta a cobrança dos alugueres devidos ao agravado. Salientara o julgado, outrossim, ser devidos os locativos vencidos após o início do período da pandemia do novo coronavírus, tendo em vista que o artigo 9o da Lei no 14.010/2020 apenas impedira o despejo por falta de pagamento, não a cobrança dos aluguéis vencidos. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo manejado em seu desfavor pelo agravado. Consoante pontuado, sustentara a agravante a inexigibilidade da obrigação exequenda, porquanto detém o direito à indenização pelas benfeitorias que erigira no imóvel, e, outrossim, excesso de execução, porquanto são indevidos os locativos vencidos após março/2020, quando fora decretada a situação de pandemia do Covid-19. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade, inclusive porque as arguições reprisadas dissentem do legalmente estabelecido. Com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravante, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que o ora agravado promovera em desfavor da agravante, verbis[3]: “Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida no pagamento de aluguéis, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), devidos desde abril de 2016 até a data da desocupação do imóvel sito à chácara 28-A, Conjunto 12-A, Núcleo Rural de Taguatinga/DF. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente, conforme índice do INPC, a contar de cada vencimento, e ainda, com incidência de juros demora de 1% ao mês, contados da citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento dos valores referentes ao IPTU dos anos de 2015 e 2016, bem como das parcelas do mesmo tributo que se venceram durante o trâmite desta demanda, até a desocupação do imóvel. Em face da sucumbência, condeno a requerida no pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. De outro lado, julgo IMPROCEDENTE a reconvenção ofertada pela requerida, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que foi deferida à ré, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, quanto a esta, enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, §3o, do novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se.” Aludida resolução fora parcialmente alterada, tendo em vista o parcial provimento do apelo aviado pela agravante apenas para modificar o termo inicial da incidência dos alugueres devidos ao autor, como se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo reproduzido[4]: “Esteado nos argumentos alinhados, conheço em parte do apelo da ré e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença apenas quanto ao termo inicial da incidência dos alugueres devidos autor, fixando como termo inicial a data da efetivação da notificação extrajudicial que lhe fora endereçada (dia 21 de julho de 2016). Quanto ao mais, mantenho intacta a sentença. Considerando que o apelo da ré restara desprovido, majoro os honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados no processo principal para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, e, na reconvenção, para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente atualizados monetariamente (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11), observada, em ambos os casos, a suspensão da sua exigibilidade ante o fato de que é beneficiária da justiça gratuita.” Deve ser registrado que, transitando em julgado o decidido[5], deflagrara o agravado o correspondente cumprimento de sentença[6] almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, no valor de R$99.205,09 (noventa e nove mil duzentos e cinco reais e nove centavos). Infere-se dos autos do executivo que a agravante, regulamente intimada, não realizara o pagamento espontâneo do crédito individualizado, cingindo-se a formular impugnação defendendo a inexigibilidade da obrigação exequenda, porquanto detém o direito à indenização pelas benfeitorias que erigira no imóvel, e, outrossim, excesso de execução, porquanto afiguram-se indevidos os locativos vencidos após março/2020, quando fora decretada a situação de pandemia do Covid-19. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, lançada nos seguintes termos[7]: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, na medida em que não foi indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, bem como pelo reconhecimento de excesso de execução, porquanto o exequente não excluiu as parcelas cobradas após o início da pandemia (Covid-19), nos moldes do art. 9o da Lei 14.010 de 10 de junho de 2020. Decido. Na espécie, ao contrário do que faz crer a executada, não há falar em inexigibilidade da obrigação, porque o acordo entabulado entre as partes está desprovido de cláusula suspensiva condicionando o pagamento dos alugueres devidos pela executada à partilha das benfeitorias realizadas, de forma que é incabível dar interpretação diversa do que se pactuou expressamente, notadamente após o trânsito em julgado da sentença que condenou a devedora ao pagamento dos aluguéis devidos desde julho de 2016, sob pena de afronta à coisa julgada. Outrossim, não há falar em exclusão das ‘parcelas cobradas após o início da pandemia’, porque a Lei n. 14.010/2020, editada com o fim de instituir normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia de coronavírus, estabelece, em seu art. 9o, apenas que não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo pela falta de pagamento do aluguel e acessórios, até 30 de outubro de 2020, e não que as parcelas devidas a título de alugueres durante aquele período deverão ser ‘excluídas’, como erroneamente apontado pela devedora, de forma que a alegação de excesso de execução com base naquele dispositivo tangencia a litigância de má-fé. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.” Historiado o itinerário procedimental do cumprimento de sentença, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. Conforme se infere do título executivo, a agravante fora condenada a pagar aluguéis em favor do agravado a partir de julho de 2016 até a data da desocupação do imóvel. Note-se que, em consonância com a sentença exequenda, não fora assegurado à agravada direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, inviabilizando eventual compensação na sede executiva. Com efeito, se de fato fora assegurada indenização em favor da agravante, deve postular esse direito em ação própria, não sobejando possível o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda naquela sede procedimental. Considerando que a resolução que transitara em julgado cingira-se a debitar à agravante o pagamento de aluguéis a partir de julho de 2016, não sobeja possível a desconsideração do decidido, sob pena de violação à coisa julgada. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para refutar a alegação da agravante no sentido de afigura-se incabível a cobrança de locativos a partir de março de 2020 diante da situação de pandemia do Covid-19. Ora, caso almeje a agravante a redução ou a elisão dos locativos durante período de pandemia deve manejar o instrumento próprio e cabível para esse debate, pois inviável que a pretensão seja formulada como obstativo à realização do direito assegurado, inclusive porque a normatização que invocara não alforriara os obrigados a solver alugueres, obstando temporariamente apenas o despejo. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, situações anteriores ou supervenientes afiguram-se irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão acerca do direito de indenização às benfeitorias que erigira no imóvel ressoa descabida, porquanto deveria ter a agravante agitado essa alegação durante a fase de conhecimento, devendo, portanto, se sujeitar ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineado os contornos do título judicial, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o que fora decidido no título exequendo, afere-se que o inconformismo formulado pela agravante afigura-se carente de lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27067956 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 27067956 - Pág. 10 (fl. 12). [3] - Sentença ID Num. 16833879 - Pág. 3 (fl. 94) – ação principal. [4] - ID Num. 66512017 - Pág. 13 (fl. 238) – ação principal. [5] - ID Num. 66513147 - Pág. 18 (fl. 336) – ação principal. [6] - ID Num. 74788228 - Pág. 7 (fl. 350) – ação principal. [7] - ID Num. 92279911 - Pág. 1 (fl.417) – ação principal.